Tribunal: TJES
Processo: 5001007-71.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001007-71.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: ALESSANDER ALVES
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata de recurso inominado interposto por Vale S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial em ação indenizatória por dano moral, ajuizada por Alessander Alves.

Em síntese, o magistrado sentenciante reconheceu a legitimidade passiva das requeridas, incluindo a recorrente, e a lesão imaterial sofrida pelo autor, haja vista que o mesmo padeceu a suspensão do abastecimento regular de água por praticamente uma semana, como decorrência da contaminação do Rio Doce. Nesse sentido, condenou as demandadas, solidariamente, a indenizar o autor no importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Em sede recursal, a recorrente pugna no sentido da reforma da sentença, uma vez que não possui responsabilidade diante do caso, que deve ser direcionado apenas em face da requerida Samarco S.A., por não ter gerido a barragem de Fundão. Ademais, não teria o recorrido comprovado qualquer dano moral alegado.

Pois bem.

Ensina o artigo 42, §1º da Lei 9.099/95:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A regra acima estabelecida é ratificada pelo Enunciado 80 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

In casu
, não sendo caso de fazer
jus
aos benefícios da assistência judiciária gratuita e ainda, não efetuando o preparo do recurso tempestivamente, o mesmo deve ser declarado deserto. Destaco que o recurso inominado foi interposto no dia 21/06/2018 às 18:46:06 (ID 182062), sendo o preparo realizado apenas em 25/06/2018 às 15:17:08 (ID 182065, pág. 2).

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a rescisão do contrato firmado entre as partes, além de condená-la à restituição dos valores pagos, bem como das cártulas de cheques entregues pelo recorrido.
2. A Lei nº. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1º, e artigo 54, parágrafo único, Lei nº. 9.099/95).
3. O Regimento Interno das Turmas Recursais também estabelece que o preparo compreende a guia do recurso e as custas processuais e deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, com a juntada do comprovante aos autos dentro deste prazo, sob pena de deserção (Art. 74, §§ 1º e 3º, do RITRJE).
4. No âmbito dos Juizados Especiais não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado nº 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado nº 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. 5. A parte ré/recorrente não comprovou o pagamento da guia do recurso e das custas processuais no prazo legal (ID 8213400), o que implica a deserção do recurso. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95. (TJDF; RIn 0706670-72.2018.8.07.0014; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 16/05/2019; DJDFTE 08/07/2019; Pág. 587)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de novembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.